Tribunal: TJDFT
Processo: 0743463-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. NOTÍCIA INVERÍDICA. VEICULAÇÃO EM INTERNET. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. RELATIVIZAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual a autora pede a condenação do réu à indenização por danos morais. 1.1 O pedido foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, objetivando a majoração do quantum fixado a título de indenização. Alega não se mostrar razoável o valor fixado.
2. Direito à informação nos limites constitucionais. 2.1. Para que reste configurada hipótese de cabimento de indenização por danos morais em caso de veiculação de notícias de determinada pessoa, é necessária a comprovação de que foram excedidos os limites constitucionais. 2.2. O direito à informação e a liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal) devem ser relativizados, principalmente nos casos de notícias inverídicas. 2.3. Tais direitos devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, evitando prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia. 2.4. Assim, a publicação inverídica gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo, bastando a demonstração do ato. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, podendo ser relativizados quando em confronto com a proteção à honra e a imagem, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Diante da colisão entre o direito à imagem e a liberdade de imprensa, a solução se ampara no princípio da proporcionalidade. 3. Recurso desprovido.” (07152085020198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019 ) .
3. Ao que se depreende dos autos, a parte requerida publicou matéria na qual imputava a prática de crime de tráfico de drogas ao requerente, mesmo após o arquivamento de Inquérito Policial Militar que tramitava em seu desfavor. Com efeito, a ré não tomou as devidas precauções para confirmar a informação antes de veiculá-la, tendo se embasado em fatos pretéritos e sem escorço na realidade jurídica descortinada em sede da investigação militar. 3.1. Ademais, ainda que não fosse o caso de arquivamento do inquérito policial militar, o autor não poderá ser considerada culpada de crime algum sem o devido processo legal ou sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Inteligência do artigo 5o, incisos LIV e LVII da CF/88.
4. Assim, a publicação inverídica gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo, bastando a demonstração do ato. 4.1. No caso em apreço, os fatos narrados pelo réu não comportam comprovação nos autos, ocasionando violação do direito do apelante, pois, conforme exposto, o inquérito policial militar foi arquivado. 4.2. Ora, o direito de informação não pode ser utilizado para acobertar notícias inverídicas, causando diversos prejuízos à personalidade, devendo ressarcir pelos danos cometidos. 4.3. Além disso, não pode ser considerada como meramente informativa publicação que exponha, de forma clara e até exagerada, opinião pessoal sobre determinado fato.
5. Quanto ao valor da indenização, o magistrado dever ter em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização por danos morais. 5.1. Assim, observados esses critérios, à luz das peculiaridades que envolvem o caso concreto, a fixação do quantum indenizatório em R$ 30.000,00 é medida suficiente.
6. Do que se extrai da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 6.1. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 6.2. Dessa forma, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo). 6.3. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso.
7. Apelo parcialmente provido.